Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710009-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVARISTO CUNHA PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evaristo Cunha Pimenta contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713058-03.2023.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos (Id. 186607804 – autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado peloDISTRITO FEDERALcontraEVARISTO CUNHA PIMENTA e outros, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, haja vista o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, prevalecendo a tese fixada no Tema no 733 da Repercussão Geral. Em resposta à Impugnação à parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Afirma que tal julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação de conhecimento n.32.159/1997,que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. A parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733:A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810:(...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título.2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada(Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). Éfato incontroverso que a sentença proferida naação de conhecimento n. 32.159/97, autos doprocesso coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento doTeman. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810)]. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Ressalto que a ação rescisória interposta pelo credor na ação originária (proc. 32.159/97) foi conhecida e julgada improcedente, com manutenção do que fora determinado no título judicial transitado em julgado. Assim,os valores devidos deverão ser calculados com aplicação dos critérios fixados no título executivo transitado em julgado. Por fim, no que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 140985181). Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. Rejeito o pedido de suspensão do processo. Desta feita, intime-se a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 56921852), sustenta o Agravante que é equivocada a aplicação do Tema 733 ao caso em análise, porque a correção monetária é matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, que deve observar as modificações legais e jurisprudenciais sobre o tema. Argumenta que a matéria não se sujeita à preclusão e que a decisão do STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei no 9.494/1997, faz incidir no caso examinado a cláusula rebus sic stantibus. Aduz que o STJ possibilita a alteração do índice de correção monetária aplicado no cumprimento de sentença, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Afirma que o STF também reconhece a possibilidade de o índice de correção monetária previsto em sentença transitada em julgado que não mais vigore ao tempo da expedição do precatório seja substituído. Alega, ainda, que a r. decisão agravada não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade no RE 870.947 e da ADI 5348. Acrescenta que há risco de dano grave caso mantida a r. decisão agravada, pois os requisitórios serão expedidos em valor inferior ao devido ao Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária na elaboração dos cálculos. Preparo comprovado (Id. 56921855 e Id. 56921856). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pretende o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que acolheu parte da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou a apresentação de novos cálculos considerando o índice de correção monetária estabelecido no julgado em execução (TR). De logo, destaco que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral em situações similares à ora examinada, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Cármem Lúcia, DJe do dia 24.8.2021). No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.7.2021; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Cumpre acrescentar que, em relação à aplicação do Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, concluiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Por tais considerações, em juízo provisório, não verifico ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-e em substituição à TR, como entendeu o Juiz a quo. Lado outro, há risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, considerando que a r. decisão agravada fixou prazo para a apresentação de novos cálculos com aplicação do índice de correção monetária TR antes da expedição dos requisitórios. Desse modo, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora